Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-78.2020.8.26.0651
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, caput, do CP.
Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem comprovadas. Validade da palavra policial.
Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Acusado reincidente e portador de maus antecedentes. Regime inicial fechado mantido.
Recurso improvido.